Tribunal: TJSP
Processo: 2048694-29.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
VOTO No 39766

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Campos do Jordão n.o 1.808/91, na parte que dispõe sobre a aposentadoria de ex-vereadores e pensão de seus dependentes. Texto que não inovou em matéria previdenciária, mas apenas preservou direito adquirido. Carteira de Previdência dos Vereadores do Estado de São Paulo que exigia apenas 8 anos de carência para a concessão de

Ementa:
VOTO No 39766

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Campos do Jordão n.o 1.808/91, na parte que dispõe sobre a aposentadoria de ex-vereadores e pensão de seus dependentes. Texto que não inovou em matéria previdenciária, mas apenas preservou direito adquirido. Carteira de Previdência dos Vereadores do Estado de São Paulo que exigia apenas 8 anos de carência para a concessão de pensão parlamentar. Proventos da inatividade que se regulam pela lei vigente ao tempo em que o servidor civil reuniu os requisitos necessários para a aposentadoria. Inteligência da Súmula n.o 359 do C. STJ. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Precedentes do C. STF.

Pedido improcedente.